Tribunal: CARF
Processo: 16696.720650/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16696.720650/2014-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.955 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
K A FARES SEGURANÇA E SERVIÇOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PAGAMENTOS ANTERIORES À
EXPEDIÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. REALIZAÇÃO
DE DILIGÊNCIA.
Constatação, por meio de diligência, da quitação integral dos débitos que
originaram a exclusão de ofício do Simples Nacional, antes da expedição do
Ato Declaratório Executivo. Ilegitimidade da exclusão de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 35/53) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo a exclusão de ofício do
regime do Simples Nacional realizada pelo Ato Declaratório Executivo no 131.195/2014 (fls. 4).
A DRJ relatou o acórdão recorrido (fls. 29/31) da seguinte forma:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16696.720650/2014-38
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.955 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720650/2014-38

A contribuinte anteriormente qualificada apresentou manifestação de inconformidade
contra sua exclusão de ofício do Simples Nacional, relativa ao ano-calendário 2015,
motivada pela existência de débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade
não se encontra suspensa.
Em sua defesa, alega, em síntese, que foi feito recolhimento da guia pendente.
O voto foi proferido nos seguintes termos, mantendo a exclusão de ofício em
função da suposta existência de débitos com a Fazenda Federal no ano-calendário de 2015:
Pela legislação acima, conclui-se que não poderá recolher os impostos e contribuições
na forma do Simples Nacional a ME ou a EPP que possuir débito junto à Fazenda
Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
A interessada tinha débitos e não efetuou a comunicação de exclusão obrigatória e, em
consequência foi excluída de ofício.
A contribuinte juntou DAS no valor de R$ 155,22 (valor original R$ 125,45) do PA
05/2014. Ocorre que sua exclusão foi motivada por inscrições em dívida ativa da União,
relacionadas às fls. 22, que continuaram em aberto após o prazo para regularização,
como consta da tela de fls. 23.
A empresa não comprovou a regularização de todos os débitos motivadores da exclusão
em tempo hábil, não havendo como permitir a sua permanência como optante pelo
Simples Nacional.
Por todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade para MANTER a exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Ao analisar as razões recursais, esta Turma converteu o julgamento em diligência,
por meio da Resolução no 1301-000.953 (Rel. Cons. Bianca Felicia Rothschild, Sessão de
10/12/2020 - fls. 55/60), com o seguinte objetivo:
Diligência
Por essa razão, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a unidade de
origem verifique se, na data de ciência do ADE o pagamento já era suficiente para
quitar o débito e se a inscrição foi, de fato, indevida.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a
apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de elaborar o
relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à
melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-se
prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar ao
CARF para prosseguimento do julgamento.
Após a realização da diligência (fls. 70), os autos retornaram a este Carf para novo
julgamento.
É o relatório.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.955 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720650/2014-38

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 24/06/2016 (fls. 35), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contado da intimação (fls. 33), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
A discussão envolve a exclusão de ofício da Recorrente do regime do Simples
Nacional no ano-calendário de 2015, em função da existência de supostos débitos com a Fazenda
Pública Federal.
Esta Turma, na Resolução no 1301-000.953 (fls. 55/60), converteu o julgamento
em diligência, a fim de que a Unidade de Origem confirmasse se, na data da ciência do ADE, os
pagamentos feitos pelo sujeito passivo já eram suficientes para quitar integralmente os supostos
débitos e se a inscrição teria sido indevida.
A referida diligência foi realizada, tendo sido concluída nos seguintes termos (fls.
70):
Em resposta à Resolução 1301-000.953, da 1a Turma da 3a Câmara do CARF, proferida
em sessão de julgamento de 10 de dezembro de 2020, às fls. 55 a 60, informamos que
as inscrições em DAU, motivadoras da exclusão da empresa do Simples Nacional,
foram extintas por decisão administrativa que reconheceu pagamento anterior à
dada de inscrição dos débitos na PGFN.
Os referidos débitos (IRPJ e CSLL) foram retornados para a esfera administrativa
(RFB), e extintos por pagamentos realizados em 17/12/2012 e 08/02/2013, conforme
comprovantes de arrecadação, juntados aos autos pelo interessado.
Resta claro, portanto, que, antes mesmo da expedição do ADE de Exclusão do
Simples Nacional, os débitos que deram causa à exclusão da empresa já contavam
com pagamentos aptos a extingui-los, faltando apenas alocação.
Pelo exposto, consideramos a diligência concluída, e retornamos o processo à 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara do CARF para dar seguimento à análise do recurso. (destaquei)
Portanto, a diligência concluiu pela existência de pagamentos prévios à exclusão
da Recorrente, suficientes para quitar integralmente os supostos débitos, razão pela qual o ADE
expedido é ilegítimo e deve ser cancelado.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, lhe dou
provimento, para cancelar a exclusão de ofício do Simples Nacional realizada em face da
Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.955 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720650/2014-38

Fl. 82
DF CARF MF
Original